Tribunal: STF
Processo: Rcl 52732
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Execução. Sujeição ao regime de precatórios. Alegação de violação do que decidido nas ADPF’s 556, 387 e 437. Sociedade de economia mista. Prestadora de serviço público. Precedentes. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - Sanesul, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Corumbá/MS, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do processo nº 0803469-89.2020.8.12.0008, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 556, 387 e 437 e no RE 599.628-RG (Tema 253).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, relata a reclamante que o Juízo reclamado indeferiu o processamento da execução mediante pagamento por precatório, não lhe concedendo as prerrogativas da Fazenda Pública.



    3. Alega a reclamante ser sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial ao Estado em regime de monopólio e detentora de capital integralmente público, a justificar a aplicação do regime de precatórios para pagamento de seus débitos reconhecidos judicialmente.



    4. Aduz que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPF’s 556, 387 e 437 e no RE 599.628-RG (Tema 253), quanto à impossibilidade de bloqueio de verbas devidas por empresas prestadoras de serviço público para satisfação de execução judicial promovida por terceiros, ante a sujeição ao regime de precatórios para pagamento de suas dívidas.



    5. Requer a reclamante, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, l e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas, por esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 556, 387 e 437 e do RE 599.628-RG (Tema 253).



    3. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu não sujeita a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas. Na referida ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.



    4. Ao julgamento da ADPF 387 (Rel. Ministro Gilmar Mendes), em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - Emgerpi, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Colaciono a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017)”.



    5. Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 437, de minha relatoria, esta Suprema Corte reiterou sua jurisprudência também no que diz com a exploração de atividades de assistência técnica e extensão rural pela empresa Emater/Ceará, assegurando-lhe o regime de precatórios para a cobrança dos débitos, presente atividade estatal típica de realização da política agrícola do Estado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 437, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020).



    6. Por sua vez, ao julgamento da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, esta Suprema Corte concluiu que companhias de água e esgoto, sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro estão submetidas à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República. Transcrevo a ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.3.2020, destaquei).



    7. O Juízo reclamado, a seu turno, em sede de execução de sentença, determinou a intimação da ora reclamante para pagamento do débito, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação, nos seguintes termos:



    “01. Primeiramente, proceda-se à evolução de classe para “Cumprimento de Sentença” (classe 156), adequando o valor da causa e, se necessário, as partes em seus novos polos processuais, nos termos do §1º do artigo 102 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMS. 



    02. Após, intime-se a parte executada para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito exequendo, sob pena de incidência da multa e de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento), nos moldes do art. 523, § 1º do Código de Processo Civil, além da expedição de mandado de penhora e avaliação, inclusive por meio do BACENJUD. Alerte-se o executado, ainda, de que o prazo para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, inicia-se após o decurso do prazo sem pagamento voluntário (art. 525, CPC). 



    03. Decorrido o prazo sem pagamento, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, apresentar novo cálculo – acrescentando o valor da multa e honorários –, e indicar bens passíveis de penhora observando, preferencialmente, a ordem do art. 835 do CPC.”



    8. Em seguida, a autoridade reclamada indeferiu pedido da ora reclamante de processamento da execução pelo regime de precatório, tendo em vista não prestar os serviços em regime não concorrencial:



     



    “01. Acerca do pedido de pagamento via precatório, verifica-se que a Constituição Federal exige que o pagamento realizado pela Fazenda Pública seja feito por meio de precatório (lato sensu), seja ele o valor principal, honorários ou custas, ou seja, não faz qualquer distinção. Porém, os julgados utilizados pela executada não indicam a posição atual da jurisprudência.



    O regime de precatórios, conforme entendimento do STF, somente alcança as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços que atuem em regime não concorrencial. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul segue este mesmo entendimento:



    [...]



    Conforme se depreende da decisão acima, o juízo indeferiu o requerimento de pagamento por meio de precatório, argumentando que a empresa somente faria jus aos mesmos privilégios da Fazenda Pública caso em que, cumulativamente, não executasse atividade em regime de concorrência e não tivesse como objetivo a distribuição de lucros aos seus acionistas:



    Embora seu capital seja quase exclusivamente público - 99,91% (dividido entre pessoas jurídicas de direito público - cf. quadro indicado nas razões do agravo) e exerça atividade-fim relacionada com o saneamento básico que de fato é serviço de nítido interesse público, o faz sob a exploração de atividade econômica no regime de competição, mediante a comercialização de seus serviços, inclusive com previsão estatutária de distribuição de lucros. Nesse contexto, não está autorizada a extensão da prerrogativa da Fazenda Pública à sociedade agravante SANESUL, sob pena de desestabilizar o equilíbrio entre os atores econômicos que atuam na mesma atividade. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1410171-89.2021.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 15/09/2021, p: 17/09/2021) 



    Logo, a executada Sanesul não se enquadra nos requisitos especificados pela jurisprudência para adotar o regime de pagamento por precatórios, razão pela qual indefiro o requerimento de pagamento por meio de precatório.”



    9. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    10. Dessa forma, diferentemente da exploração de atividade econômica em regime concorrencial a atrair a aplicação do inciso II do § 1º do art. 173 da Constituição Federal, o interesse coletivo presente na atuação da empresa prestadora de serviços públicos essenciais impõe a sujeição ao regime jurídico do precatório a resguardar a continuidade e adequação de tais serviços.



    11. Nesse contexto, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado parece afrontar o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 556, 387 e 437.



    12. Esta Casa vem acolhendo a pretensão da reclamante por se tratar de sociedade de economia mista, presta serviço público essencial, cujo objeto social é a exploração de serviços públicos e sistemas privados de abastecimento de água, bem como serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos (Rcl 49.563 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2021).



    13. Cito, ainda, outras decisões monocráticas, proferidas em casos análogos, inclusive em cognição sumária, também envolvendo a Sanesul – Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.: Rcl 50.218 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.11.2021; Rcl 49.563 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2021; Rcl 45.615 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.02.2021; Rcl 51.418 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.02.2022.



    14. Verossímeis, assim, as alegações da reclamante.



    15. Reputo presente o periculum in mora, tendo em vista a determinação de intimação da ora reclamante para pagamento do débito, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação.



    16. Ex positis, em estrita delibação, sem prejuízo da nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como de eventual constrição dos bens da reclamada, nos autos do processo nº 0803469-89.2020.8.12.0008, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Corumbá/MS, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    17. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.



    18. Constato que a reclamante não cuidou de indicar na inicial da reclamação o endereço da parte beneficiária do ato reclamado (art. 319, II, do CPC/2015) para que seja promovida a citação.



    19. Intime-se a autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da ação (art. 321 do CPC/2015) e cassação desta medida liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 08 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora